Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO.
1. A teoria da imprevisão permite a dissolução ou a revisão de acordo para readequá-lo em face da superveniência de eventos extraordinários e imprevisíveis, admitindo-se sua aplicação ante a verificação de desproporcionalidade entre o que foi ajustado durante a celebração do instrumento e o valor da prestação na ocasião da execução contratual.
2. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos fixados anteriormente, sendo prudente nova equalização, mormente quando os alugueres de imóvel ocupado com salão de beleza tiveram de ser pagos com o estabelecimento fechado, sem ter condições de prestar os serviços de maneira diversa.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.